Tribunal: TJSP
Processo: 1014824-58.2020.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO - Honorários advocatícios - Embargante que se insurge contra a verba sucumbencial a ela imposta na r. sentença - Ônus e encargos sucumbenciais que se distribuem pela causalidade (Súmula 303, STJ) - Constrição do veículo objeto de discussão nos autos operada antes da efetiva comunicação da transferência de sua propriedade ao respectivo órgão de trânsito -

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO - Honorários advocatícios - Embargante que se insurge contra a verba sucumbencial a ela imposta na r. sentença - Ônus e encargos sucumbenciais que se distribuem pela causalidade (Súmula 303, STJ) - Constrição do veículo objeto de discussão nos autos operada antes da efetiva comunicação da transferência de sua propriedade ao respectivo órgão de trânsito - Circunstância que impossibilitou a ciência prévia da transferência de propriedade do bem pela credora embargada - Embargada ademais que não opôs resistência à pretensão de liberação do bem ora deduzida pela embargante - Causalidade devidamente atribuída à embargante pelo D. juízo de primeira instância - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.